Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718658-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: WALDIR SANTIAGO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Livia Lourenco Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por WALDIR SANTIAGO GOMES, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante. Em suas razões recursais, a executada alega nulidade da intimação da penhora, ao argumento de que “houve a determinação de penhora, sem que a agravante fosse devidamente intimada para se manifestar, seja realizando o pagamento ou apresentando nova impugnação, conforme determinado no art. 523 do CPC.” Em outro tópico, aduz que “a agravante não pode ser responsabilizada pela ausência de pagamento da operadora do plano Amil, uma vez que o objeto dessa demanda tem como fundamentação um fato executado pela operadora e, portanto, a mesma deve arcar com o valor requerido.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para, ao final, reformar em definitivo a r. decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Nos autos, houve bloqueio total d débito por meio do sistema Sisbajud. Em manifestação, o devedor apresentou impugnação à penhora, na qual alega excesso de execução. Sustenta que não foi intimado para pagamento do débito. Argumenta que a Amil possui apenas a responsabilidade de pagamento de 50%, sendo a outra metade do segundo devedor. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação. Por fim, a parte credora requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, cabe registrar que o réu foi devidamente intimado acerca da decisão de id. 224655250 para pagamento do débito, tendo registrado ciência em 14/02/2025 e decorrido o prazo de pagamento voluntário em 12/03/2025. No mais não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que não foi apontado nenhum vício nos cálculos apresentados pelo credor e, conforme protocolo de id. 229627925, foi realizado o bloqueio de metade do valor nas contas da primeira devedora e a segunda metade nas contas da segunda devedora. Com isso, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora do valor bloqueado nos autos, conforme protocolo de id. 229627925, acrescido de juros e correção, se houver, com transferência para a conta informada na petição de id. 232522197. Após, intime-se a parte credora para se manifestar quanto à quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.” Com efeito, no que diz respeito à alegada nulidade da intimação da empresa executada acerca da penhora, não se verifica a relevância da fundamentação desenvolvida pela recorrente. Ora, de forma diversa do que afirmado pela executada agravante, houve, sim, a regular intimação para pagamento voluntário do débito exequendo (ID 224655250), cujo prazo legal transcorreu “in albis” (ID 228879710). Assim, nos termos do §3o, do art. 523, do CPC, “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” De mais a mais, o título judicial é expresso em “condenar solidariamente as empresas rés ao pagamento do valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente da aplicação de astreinte pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela antecipada, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar desta data.”, além de “honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”, honorários esses majorados em 1% (um por cento) em sede de apelação. Portanto, como exposto pelo d. Juízo “a quo” em sua r. decisão agravada, “no mais não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que não foi apontado nenhum vício nos cálculos apresentados pelo credor e, conforme protocolo de id. 229627925, foi realizado o bloqueio de metade do valor nas contas da primeira devedora e a segunda metade nas contas da segunda devedora.” Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator